Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709933-81.2023.8.07.0000 RECORRENTES: CELSO LÍDIO STREIT, HORÁCIO BERGAMINI FILHO, CLEONICE D'ÂNGELO, EPAMINONDAS DOURADO BARBOSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA. NÃO IDENTIFICADA. VERBAS INDEVIDAS. 1. Na fixação dos honorários advocatícios, o Juiz deve considerar a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2. Os honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença, por artigo ou por arbitramento, pressupõem a existência de litigiosidade que justifique a fixação de valor para remunerar o trabalho desenvolvido pelos advogados, já que não há previsão legal. 3. Conforme entendimento do STJ, excepcionalmente e mediante a demonstração do caráter de litigiosidade que tenha exigido dos advogados a atuação prolongada, além daquela usualmente previsível para a demanda, seria possível a condenação em honorários advocatícios na liquidação de sentença. Precedente: AgInt no REsp no 1900842/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021 4. Constatando-se que a prestação jurisdicional foi obtida de maneira célere, em menos de 1 ano após a distribuição do pedido, e que não foi exigido dos advogados atuação além daquela usualmente prevista em demandas da mesma natureza, não há litigiosidade excessiva que justifique a fixação excepcional dos honorários advocatícios pretendidos. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2° e 6°-A, do CPC, afirmando imperiosa a condenação do recorrido nos honorários pleiteados, considerando a litigiosidade do feito, independentemente de seu grau. Asseveram que o suposto trabalho reduzido do advogado vencedor e/ou baixa complexidade da demanda não podem servir de fundamento para afastar a condenação da parte sucumbente na verba pleiteada. Discorrem sobre o tema 1.076 do STJ. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/MG. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 2.259.946/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 27/6/2023). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento ao artigo 85, §§ 2° e 6°-A, do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O acórdão embargado decidiu de forma clara e objetiva que, no caso, não são devidos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença [...] em sede de liquidação de sentença, a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência depende de litigiosidade que transborde aquela comum a essa fase [...] Cabe ressaltar que o REsp no 1.877.883/SP (Tema 1076) não se aplica à fase de liquidação de sentença. O precedente discute a possibilidade de fixação dos honorários por equidade em causas cujo valor ou o proveito econômico seja muito elevado” (ID. 48456584). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUNHO LITIGIOSO. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. MULTA. NÃO AUTOMÁTICA. 1. Não são devidos honorários advocatícios em liquidação de sentença, podendo essa verba ser arbitrada, em caráter excepcional, quando o processo assumir nítido cunho litigioso. [...] (AgInt no AREsp n. 2.290.215/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 12/6/2023). Assim, segundo entendimento do STJ, “‘a incidência da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 679.421/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016)’” (AgRg no AREsp n. 2.202.830/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/3/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016